Tribunal: TJSP
Processo: 0006943-87.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. Pretensão absolutória que não prospera. Procedimento administrativo disciplinar instruído com elementos probatórios suficientes a demonstrar a ocorrência da infração. Subversão à ordem. Aplicação do artigo 50, inciso I e artigo 52, ambos da Lei de Execução Penal. Palavras firmes e coerentes dos agentes de segurança penitenciária. Versão do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. Pretensão absolutória que não prospera. Procedimento administrativo disciplinar instruído com elementos probatórios suficientes a demonstrar a ocorrência da infração. Subversão à ordem. Aplicação do artigo 50, inciso I e artigo 52, ambos da Lei de Execução Penal. Palavras firmes e coerentes dos agentes de segurança penitenciária. Versão do sentenciado, por outro lado, inverossímil. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos amparada na legislação vigente. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.